Tribunal: CARF
Processo: 10909.720335/2020-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Assunto: Obrigações Acessórias
Exercício: 2015, 2016, 2017, 2018
AGENTE MARÍTIMO. INFRAÇÃO POR ATRASO NA PRESTAÇÃO DA INFORMAÇÃO SOBRE CARGA TRANSPORTADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA.
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador estrangeiro, comete a infração por atraso na informação sobre carga transportada responde pela multa sancionadora da referida infração.
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE DE CARGAS. INCLUSÃO EXTEMPORÂNEA DE CONHECIMENTO ELETRÔNICO. MULTA.
A inclusão de conhecimento eletrônico depois de esgotado o prazo para prestar informações sobre a correspondente carga configura a hipótese de incidência da penalidade estabelecida no art. 107, IV, “e”, do Decreto-lei no 37, de 1966, com redação dada pela Lei no 10.833, de 2003.
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE DE CARGAS. INCLUSÃO EXTEMPORÂNEA DE MANIFESTO. MULTA.
A inclusão de manifesto depois de esgotado o prazo para prestar informações sobre a correspondente carga configura a hipótese de incidência da penalidade estabelecida no art. 107, IV, “e”, do Decreto-lei no 37, de 1966, com redação dada pela Lei no 10.833, de 2003.
VINCULAÇÃO DE MANIFESTO À ESCALA. INFORMAÇÃO ESPECIFICAMENTE EXIGIDA. PRESTAÇÃO INTEMPESTIVA. MULTA.
A vinculação de manifesto eletrônico a escala não configura retificação desse documento, eis que se trata de informação autônoma, submetida a prazo e regras específicas, e somente após a sua efetivação passa a compor o mesmo. A prestação intempestiva dessa informação sujeita o agente
responsável à multa prevista no art. 107, IV, “e”, do Decreto-lei no 37, de 1966, com redação dada pela Lei no 10.833, de 2003.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO CARF.
Nos termos da Súmula Vinculante CARF no 126, aprovada pela 3a Turma da CSRF em 03/09/2018, a denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37/66, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NORMA SECUNDÁRIA SANCIONATÓRIA. ASPECTO MATERIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A hipótese de incidência abstrata de multa é norma sancionatória secundária subjacente à norma primária que regula a conduta requerida. O aspecto material da multa é deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações que executou, na forma e no prazo estabelecidos pela Receita Federal do Brasil. Inexiste obrigatoriedade de se comprovar a ocorrência de dano ao controle aduaneiro, pois tal restrição é estranha à regra-matriz de incidência da multa. A responsabilidade aduaneira-tributária é objetiva, não tendo de se comprovar culpa ou dolo.
PEDIDO DE RELEVAÇÃO DE PENALIDADE.
As instâncias julgadoras administrativas não detêm competência para decidir
sobre pedido de relevação de penalidade, previsto pelo artigo 736 do Decreto
no 6.759/2009 (RA/2009).
VIOLAÇÃO A PRINCÍPIO . COMPETÊNCIA. PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA CARF No 02. O CARF não é competente para afastar aplicação de lei com base em argumento de suposta violação aos princípios constitucionais.

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10909.720335/2020-20
ACÓRDÃO
3002-004.038 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MOL (BRASIL) LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Exercício: 2015, 2016, 2017, 2018
AGENTE MARÍTIMO. INFRAÇÃO POR ATRASO NA PRESTAÇÃO DA
INFORMAÇÃO SOBRE CARGA TRANSPORTADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
INOCORRÊNCIA.
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador
estrangeiro, comete a infração por atraso na informação sobre carga
transportada responde pela multa sancionadora da referida infração.
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE DE CARGAS.
INCLUSÃO EXTEMPORÂNEA DE CONHECIMENTO ELETRÔNICO. MULTA.
A inclusão de conhecimento eletrônico depois de esgotado o prazo para
prestar informações sobre a correspondente carga configura a hipótese de
incidência da penalidade estabelecida no art. 107, IV, “e”, do Decreto-lei no
37, de 1966, com redação dada pela Lei no 10.833, de 2003.
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE DE CARGAS.
INCLUSÃO EXTEMPORÂNEA DE MANIFESTO. MULTA.
A inclusão de manifesto depois de esgotado o prazo para prestar
informações sobre a correspondente carga configura a hipótese de
incidência da penalidade estabelecida no art. 107, IV, “e”, do Decreto-lei no
37, de 1966, com redação dada pela Lei no 10.833, de 2003.
VINCULAÇÃO DE MANIFESTO À ESCALA. INFORMAÇÃO ESPECIFICAMENTE
EXIGIDA. PRESTAÇÃO INTEMPESTIVA. MULTA.
A vinculação de manifesto eletrônico a escala não configura retificação
desse documento, eis que se trata de informação autônoma, submetida a
prazo e regras específicas, e somente após a sua efetivação passa a compor
o mesmo. A prestação intempestiva dessa informação sujeita o agente
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.038 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720335/2020-20
2
responsável à multa prevista no art. 107, IV, “e”, do Decreto-lei no 37, de
1966, com redação dada pela Lei no 10.833, de 2003.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO
CARF.
Nos termos da Súmula Vinculante CARF no 126, aprovada pela 3a Turma da
CSRF em 03/09/2018, a denúncia espontânea não alcança as penalidades
infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo
após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37/66, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NORMA SECUNDÁRIA SANCIONATÓRIA. ASPECTO
MATERIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A hipótese de incidência abstrata de multa é norma sancionatória
secundária subjacente à norma primária que regula a conduta requerida. O
aspecto material da multa é deixar de prestar informação sobre veículo ou
carga nele transportada, ou sobre as operações que executou, na forma e
no prazo estabelecidos pela Receita Federal do Brasil. Inexiste
obrigatoriedade de se comprovar a ocorrência de dano ao controle
aduaneiro, pois tal restrição é estranha à regra-matriz de incidência da
multa. A responsabilidade aduaneira-tributária é objetiva, não tendo de se
comprovar culpa ou dolo.
PEDIDO DE RELEVAÇÃO DE PENALIDADE.
As instâncias julgadoras administrativas não detêm competência para
decidir
sobre pedido de relevação de penalidade, previsto pelo artigo 736 do
Decreto
no 6.759/2009 (RA/2009).
VIOLAÇÃO A PRINCÍPIO . COMPETÊNCIA. PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA
CARF No 02. O CARF não é competente para afastar aplicação de lei com
base em argumento de suposta violação aos princípios constitucionais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.038 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720335/2020-20
3
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renata
Carsola Mascarenas, Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao (Presidente).

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
O presente processo refere-se a Auto de Infração lavrado para aplicação da multa
prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-Lei no 37/1966 (fls. 02/35),
com redação conferida pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003, no montante total de
R$ 1.790.000,00. A penalidade decorre da inclusão intempestiva de manifestos de
carga e conhecimentos eletrônicos e da vinculação intempestiva de manifestos a
escalas, situação que teria acarretado a não prestação, na forma e no prazo
estabelecidos pela Receita Federal do Brasil (IN RFB no 800/2007), das
informações sobre veículo ou carga transportada e sobre as operações realizadas.
Em razão das prestações intempestivas, o sistema de controle aduaneiro
bloqueou o fluxo de internação, registrando a perda de prazo e sinalizando a
ocorrência de infração à fiscalização. Na sequência, a autoridade aduaneira
aplicou a multa regulamentar no valor de R$ 5.000,00 por cada ocorrência
individualizada, conforme descrito no Auto de Infração. Os fundamentos da
autuação estão resumidos a seguir, respeitando a estrutura do próprio
lançamento.
Identificação processual
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.038 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720335/2020-20
4

•
Processo: 10909.720335/2020-20

•
Acórdão: 107-016.234 – 1a TURMA/DRJ07

•
Auto de Infração: fls. 02/35.

•
Cientificação: 13/02/2020 (fl. 50).

•
Impugnação apresentada em 10/03/2020 (fl. 52; fls. 55/90).
Da obrigatoriedade de prestação de informações

1.
A IN RFB no 800/2007 substituiu a prestação de informações em
meio físico pela transmissão eletrônica, via certificação digital, nos sistemas
Mercante e Carga, com objetivo de aprimorar controle, segurança e fiscalização
do comércio exterior.

2.
O transportador, o agente de carga e o operador portuário são
obrigados a informar, nos prazos e na forma estabelecidos pela RFB, os veículos e
as cargas por eles transportados (art. 37 do Decreto-Lei no 37/1966).

3.
O conceito de transportador e demais intervenientes consta do art.
2o da IN RFB no 800/2007.
Das informações a serem prestadas

4.
A empresa de navegação operadora ou a agência que a represente
deve informar, em cada porto nacional, a escala da embarcação (arts. 7o e 8o da
IN).

5.
Devem também ser transmitidos, conforme aplicável, o manifesto
eletrônico (art. 11), sua vinculação à escala (art. 12), o conhecimento eletrônico
(art. 13), a desconsolidação (arts. 17 e 18) e a associação de conhecimento em
casos de transbordo ou baldeação (art. 20).
Dos prazos

6.
Os prazos estão disciplinados no art. 22 da IN RFB no 800/2007,
tomando por referência a atracação ou desatracação da embarcação.

7.
O § 2o do art. 22 admite “rotas de exceção” quando a proximidade
entre portos inviabiliza o prazo ordinário.

8.
A entrada da embarcação no primeiro porto nacional encerra a
espontaneidade para denúncia de infração (§ 2o do art. 32).
Da representação

9.
Transportadores estrangeiros costumam ser representados no
Brasil por agências nacionais. A IN atribui ao agente a responsabilidade pela
prestação
das
informações devidas pelo representado, inclusive a
responsabilidade por multa decorrente do descumprimento (arts. 3o a 5o da IN
RFB no 800/2007).
Fl. 241
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.038 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720335/2020-20
5

10.
Consta nos autos a identificação do transportador representado
pela autuada.
Das ocorrências objeto do Auto de Infração
Manifestos de entrada (Anexo 1)

11.
Tipologia dos manifestos (LCI, PAS/PCE, BCE) e requisito de
informação até 48 horas antes da atracação no primeiro porto nacional (art. 22, II,
“d”, c/c § 2o do art. 32).

12.
A intempestividade do manifesto torna intempestivos os
conhecimentos nele listados, impondo multa de R$ 5.000,00 ao manifesto e a
cada conhecimento vinculado.

13.
Determinados manifestos foram informados fora do prazo,
conforme relação constante do Anexo 1.
Manifestos de carregamento (Anexo 2)

14.
Tipos LCE e BCE; prazo de referência vinculado à desatracação do
porto de carregamento (5 horas para exclusivamente a granel; 18 horas nos
demais casos — art. 22, II, alíneas “a”/“b”).

15.
A vinculação do manifesto à escala no porto de carregamento tem o
mesmo prazo e constitui ato independente, suscetível a multa se efetuada a
destempo.

16.
Foram constatadas informações e/ou vinculações intempestivas
relacionadas no Anexo 2.
Vinculações às escalas (Anexo 3)

17.
Obrigatoriedade de vinculação dos manifestos às escalas (prazo: 48
horas, salvo exceções) — relação de vinculações intempestivas descrita no Anexo
3.

Conhecimentos de entrada e de carregamento (Anexos 4 e 5)

18.
Conhecimentos (BL/MBL) são instrumentos que identificam a carga
e o consignatário; prazos acompanham os do manifesto a que se vinculam (48
horas para entrada; 5/18 horas para carregamento).

19.
Quando o manifesto é intempestivo, os conhecimentos dele
dependentes tornam-se também intempestivos; há ainda situações em que
apenas os conhecimentos foram declarados a destempo, conforme Anexos 4 e 5.
Das conclusões da autoridade fiscal

20.
Em observância ao art. 136 do CTN (infração tributária indiferente à
intenção), e considerando que informações prestadas a destempo prejudicam a
análise de riscos e o controle aduaneiro, aplicou-se a penalidade prevista no art.
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.038 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720335/2020-20
6
107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/1966, por cada escala, manifesto,
conhecimento, desconsolidação, vinculação ou associação sob responsabilidade
da autuada.

21.
A autoridade invoca jurisprudência administrativa e judicial a fim de
embasar a autuação.
Da impugnação (síntese)

22.
A impugnante, em sua peça de 10/03/2020 (fls. 55/90), alega, em
síntese:

•
Ser mera agente marítimo, e não transportadora, o que, segundo
sustenta, excluiria sua responsabilidade direta pela penalidade.

•
Nulidade do Auto de Infração por acumular várias penalidades em
um único instrumento, o que, segundo argumenta, fere o art. 9o do Decreto no
70.235/1975 e os princípios do contraditório e da ampla defesa.

•
Violação do princípio do non bis in idem em razão da aplicação
sucessiva de multas pelo mesmo fato, perfazendo, segundo a impugnação, R$
1.790.000,00.

•
Ausência de dano ao erário e caráter desproporcional da sanção,
atentando contra os princípios da razoabilidade e da legalidade.

•
Existência de duplicidade de autuação em outro processo (n.o
10909-722.014/2016-83) quanto a determinados manifestos, o que, segundo a
impugnação, reforçaria a ofensa ao non bis in idem.

•
Fatores externos (greve, mau tempo, erro do armador, mudança de
rota, limitação de guindastes) como causas justificadoras dos atrasos,
configurando caso fortuito/força maior.

•
Alegação de que, em muitos casos, as informações foram prestadas
antes do início do procedimento fiscal, pleiteando a aplicação da denúncia
espontânea (art. 102, §§ 1o e 2o, do DL 37/1966; art. 138 do CTN).

•
Invocação da boa-fé e pedido de relevação ou redução da
penalidade (art. 736 do Decreto no 6.759/2009).
Pedido da impugnante

23.
Requer, em síntese:
a) a extinção da penalidade aplicada, sustentando ilegitimidade passiva e demais
fundamentos fáticos e jurídicos; ou, subsidiariamente,
b) a apreciação das questões prejudiciais (ilegitimidade, excesso de autuações,
ocorrência de caso fortuito/força maior, denúncia espontânea e aplicação de
princípios da razoabilidade e proporcionalidade).
É o relatório.

Fl. 243
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.038 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720335/2020-20
7
VOTO
Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relatora.
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Conforme relatado, trata-se de de auto de infração lavrado para a aplicação da
multa prevista no artigo 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-lei no 37, de 19661 (fls. 02/35), com
a redação dada pelo artigo 77 da Lei no 10.833, de 2003, no valor de R$ 1.790.000,00, tendo em
vista que a autuada, ao incluir intempestivamente manifestos de carga e conhecimentos
eletrônicos, e ao vincular intempestivamente manifestos a escalas, deixou de prestar informação
sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações que executou, na forma e no
prazo estabelecidos pela Receita Federal do Brasil, na Instrução Normativa RFB no 800/2007.
Alega-se inicialmente a ilegitimidade passiva da Recorrente, por se tratar de mera
agenciadora de navegação, representante do armador/afretador do navio, sendo certo que, nessa
condição, não figura na relação tributária, quer como contribuinte ou responsável, estando
amparada não só pela Súmula 192, do Supremo Tribunal Federal1, como também, pelos
seguintes dispositivos: Decreto-Lei no 37/66 - artigo 37; artigo 107, IV, alínea “e” do Decreto-Lei
37/66; o artigo 121 do CTN; artigo 97, CTN; artigo 4o, da IN SRF 800/07.; • artigo 265 do Código
Civil.
A matéria não é nova nesta Câmara, tendo sido recentemente apreciada no
processo administrativo n. 11128.001683/2010-82, de relatoria da Conselheira Gisela Pimenta
Gadelha Dantas, e acompanhado por unanimidade de votos, razão pelo qual peço vênia para
adotar as razões aduzidas naquele processo para fundamentar minha decisão:
3 - DA ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA:
A Recorrente aduz que a obrigação de prestar informações é do transportador e
que como ela que não é transportadora mas, tão somente, atuou como agente de
transportador marítimo ao emitir os conhecimentos de embarque a que se refere
o auto de infração, não poderia ter sido responsabilizada pelo cometimento da
infração.
O caput do art. 37 do Decreto-lei no 37/1966, dispõe sobre a obrigação do
transportador de prestar as informações sobre as cargas transportadas, bem
como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado,
deixando para a RFB o estabelecimento da forma e do prazo como isso deve ser
feito:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e
no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas,
bem como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.038 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720335/2020-20
8
O caput e o § 2o, do art. 4o da IN RFB no 800, de 2007, expressamente disciplinam
a obrigatoriedade de representação do transportador estrangeiro por uma
agência marítima nacional. Essa medida tem por objetivo nomear um
responsável, no Brasil, pelos atos cometidos por um estrangeiro, tendo em vista
as dificuldades legislativas de obrigá-lo, especialmente quando ele não mais se
encontrar no País.
Art. 4o A empresa de navegação é representada no País por agência de
navegação, também denominada agência marítima.
[...]
§ 2o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
O art. 5o desta mesma IN RFB no 800, de 2007, ao dispor que as referências feitas
a transportador abrangem a sua representação por agência de navegação,
acabam por obrigar o agente marítimo no que diz respeito à prestação de
informações sobre o veículo e sobre as cargas nele transportadas, da mesma
forma que está obrigado o transportador por ele representado.
Nesse sentido é a jurisprudência deste Conselho:
Assunto: Obrigações Acessórias Data do fato gerador: 16/05/2008
AGENTE MARÍTIMO. INFRAÇÃO POR ATRASO NA PRESTAÇÃO DA INFORMAÇÃO
SOBRE CARGA TRANSPORTADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA.
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador
estrangeiro, comete a infração por atraso na informação sobre carga transportada
responde pela multa sancionadora da referida infração. (...)." (Processo
11128.007671/200847 Data da Sessão 25/05/2017 Relatora Maria do Socorro
Ferreira Aguiar No Acórdão 3302004.311 grifei)
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 06/02/2011
INFRAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE MARÍTIMO.
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador
estrangeiro, comete a infração por atraso na prestação de informação de
embarque responde pela multa sancionadora correspondente. Precedentes da
Turma. Ilegitimidade passiva afastada. (...) Recurso Voluntário Negado. Crédito
Tributário Mantido." (Processo 11684.720091/201139 Data da Sessão 27/11/2013
Relator Solon Sehn No Acórdão 3802002.315)
Cabível destacar a Súmula CARF no 185, aprovada pela 3a Turma da CSRF, em
sessão de 06/08/2021, vejamos:
Súmula CARF no 185 - O Agente Marítimo, enquanto representante do
transportador estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo
107 inciso IV alínea “e” do Decreto-Lei 37/66. (Vinculante, conforme Portaria ME
no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Fl. 245
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.038 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720335/2020-20
9
Dessarte, resta claro que a recorrente, na condição de representante do
transportador estrangeiro, estava obrigada a prestar as informações sobre o
veículo e sobre as cargas nele transportadas, na forma e no prazo estabelecidos
na IN SRF no 28, de 1994, respondendo por eventuais infrações ocorridas.
Como se verifica, encontra-se pacificado no âmbito do CARF a possibilidade de
aplicação da multa aos agentes marítimos em casos semelhantes ao da Recorrente, razão pela
quala fasto a fundamentação aduzida.
Tampouco há que se falar em violação a legalidade, haja vista que sua aplicação
decorre de lei, como bem fundamentado no acórdão recorrido. Vejamos:
Além desse aspecto, é consabido que as normas de um sistema jurídico não
devem ser interpretadas isoladamente, mas sim em conjunto, de forma a
preservar sua harmonia e efetividade. Afora os dispositivos retrocitados, a
responsabilidade da autuada pela inobservância da obrigação de prestar as
devidas informações no prazo fixado é corroborada pelo disposto no art. 95,
inciso I, do Decreto-Lei no 37/1966, que tem o seguinte teor:
Art. 95 - Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para
sua pratica, ou dela se beneficie; (g.n.)
(***)
A título de exemplo, pode também ser mencionado o art. 76 da Lei no
10.833/2003,
que
estabelece
sanções
administrativas
aplicáveis
aos
intervenientes do comércio exterior, e que corrobora o entendimento quanto à
responsabilidade da agência de navegação por irregularidade na prestação de
informações, ao estender as penas ali definidas a todos os intervenientes nas
operações de comércio exterior, conforme se pode constatar:
Art. 76. Os intervenientes nas operações de comércio exterior ficam sujeitos às
seguintes sanções:
I - advertência, na hipótese de:
(...)
h) atraso, por mais de 3 (três) vezes, em um mesmo mês, na prestação de
informações sobre carga e descarga de veículos, ou movimentação e
armazenagem de mercadorias sob controle aduaneiro;
[...]
§ 2o Para os efeitos do disposto neste artigo, considera-se interveniente o
importador, o exportador [...] ou qualquer outra pessoa que tenha relação, direta
ou indireta, com a operação de comércio exterior. (g.n.)
Acrescente-se que o entendimento veiculado pelo extinto Tribunal Federal de
Recursos (TFR) em sua Súmula 19215 há muito já se encontra superado,
Fl. 246
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.038 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720335/2020-20
10
porquanto em flagrante desacordo com a evolução da legislação de regência. Com
o advento do Decreto-Lei no 2.472/1988, que deu nova redação ao citado art. 32
do Decreto-Lei no 37/1966, posteriormente alterado pela Medida Provisória no
2.158-35/2001, o representante do transportador estrangeiro no País foi
expressamente designado responsável solidário pelo pagamento do Imposto de
Importação.
Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos
repetitivos (art. 543-C do CPC), ao considerar que o Decreto-Lei no 2.472/1988
instituiu “hipótese legal de responsabilidade tributária solidária” para o
representante no País do transportador estrangeiro, conforme trechos do REsp
1.129.430/SP, a seguir reproduzido:
(...)
Destaque-se que a impugnante não contestou sua condição de representante do
transportador estrangeiro e tampouco negou ser ela a responsável pela efetiva
prestação das informações cujo atraso deu ensejo à autuação. Pelo contrário,
declarou expressamente que, antes do procedimento fiscalizatório, “as
informacoes foram prestadas pela propria Impugnante”. Também não mostrou
inconformismo em relação aos dados postos no auto de infração quanto à(s)
ocorrência(s), a saber: conhecimento, tipo, manifesto, escala, porto de atracação,
data
de
atracação,
data
limite
para
inclusão/associação,
data da
inclusão/associação etc. Trata-se, portanto, de fatos/dados incontroversos nos
autos, a teor do art. 17 do Decreto no 70.235/72
Assim também deve ser afastada a alegação que a imputação de responsabilidade
implicaria violação ao princípio da legalidade.
A Recorrente alega ainda que não houve AUSÊNCIA de prestação de informações e
sim ADEQUAÇÃO a realidade fática dos acontecimentos, posto que que os manifestos,
conhecimentos e escalas ora autuados decorreram de diversas situações alheias à vontade do
agente.
Contudo, sem razão. Como bem ponderado na decisão recorrida, a aplicação da
multa em questão independe da existência de dolo ou culpa, pois a responsabilidade da autuada é
objetiva, ou seja, basta praticar o ato para que a multa seja exigível, sem que seja preciso apurar a
vontade do infrator, mas tão somente o resultado previsto na norma de regência. Na legislação
que disciplina o assunto inexiste comando que condicione a aplicação da penalidade à existência
de dolo ou culpa, em total consonância com o art. 136 do CTN.
Da mesma forma não convence a argumentação de que teria havido mera
retificação das informações prestadas, como bem aponta a decisão recorrida:
Vê-se que a informação quanto à vinculação do manifesto a escala é exigência
autônoma, em adição às que constituem o próprio manifesto. Qualquer inclusão
de escala configura uma nova informação independente que, assim como as
demais vinculações, deve ser prestada no prazo legalmente estabelecido.
Fl. 247
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.038 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720335/2020-20
11
Acaso não fosse esse o entendimento, o transportador estaria autorizado a
registrar um manifesto com informações fictícias sobre os portos em que as
correspondentes cargas estariam a bordo, apenas para atender ao prazo fixado na
norma, ficando livre para alterá-las quando bem entendesse. Assim, em vez da
racionalização dos controles a cargo da Aduana, visada pelo legislador ao
disciplinar a obrigação em tela, haveria aumento no tempo necessário para o
desembaraço das mercadorias transportadas, tendo em vista que o estado de
incerteza quanto à veracidade das informações prestadas certamente iria
aumentar a necessidade de exames pela fiscalização aduaneira.
No caso em tela, observa-se que a intempestividade da vinculação dos manifestos
objetos da autuação é incontroversa, pois não foi especificamente contestada
pela impugnante.
Da subsunção dos fatos às normas aplicáveis, tem-se que a conduta praticada pela
autuada consistiu na inserção no sistema, fora do prazo mínimo acima referido
(art. 22, II, “d”, c/c § 1o), de vinculação de manifesto à escala identificada no auto
de infração, sujeitando-a à penalidade prevista no art. 107, IV, alínea “e”, do
Decreto-Lei no 37/66, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003. Não há que se
falar, portanto, em qualquer ferimento à hierarquia normativa e legalidade.
A respeito do tema, não se pode olvidar que a revogação do artigo 45 da IN
800/2007 deixou de considerar como passível de penalidade a retificação de
informações já prestadas pelos intervenientes do Comércio Exterior,
entendimento esse que foi consubstanciado de forma vinculante na Solução de
Consulta Interna no 2 – COSIT, de 4 de fevereiro de 2016.
Ocorre, entretanto, que esta hipótese jurídica não corresponde à situação
concreta descrita no presente auto de infração, eis que, in casu, não há retificação
de informação já prestada, mas sim atraso na prestação da informação da
vinculação de manifesto à escala.
Isto porque a informação sobre o veículo compreende, de acordo com os artigos
7o da IN 800/2007, a informação de suas escalas, cujas hipóteses de alteração
restam consignadas no artigo 8o. Vejamos:
(...)
É de se depreender facilmente da sistemática acima que somente alteração do
manifesto ou desvinculação, o que implica que as informações já foram inseridas
no sistema Siscomex, podem representar retificação, a ser albergada por eventual
tese de exclusão da punição em comento, contida na Solução de Consulta já
mencionada. Além disso, resta claro, pela dicção do artigo 8o, § 5o, inciso I, da IN
RFB no 800/2007, a impossibilidade de alteração do número da escala.
Situação diversa é a vinculação de manifesto à escala, a qual deverá produzir,
como já dito, uma informação autônoma a ser inserido no sistema com a
antecedência mínima exigida pela RFB, para que se possa exercer um controle
aduaneiro eficaz.
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.038 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720335/2020-20
12
No caso em comento, os manifestos foram intempestivamente vinculados às
escalas. Houve, portanto, uma informação com atraso, a qual não havia sido
prestada com a antecedência mínima necessária.
Desta forma, não restou configurada a situação de retificação descrita no art. 27-
A da IN RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007.
Reforce-se, então, que a multa imposta para essa conduta não foi decorrente da
alteração de dados já fornecidos anteriormente, mas sim do registro
extemporâneo de informação específica, que se submete a regras próprias,
inclusive no tocante ao prazo para prestação.
Destarte, são devidas as multas por atraso na vinculação de manifesto à escala.
Assim, afasto referida alegação.
Tampouco a que se falar em violação ao princípio do non bis in idem, haja vista que
a legislação é expressa em estabelecer que cada informação não prestada no prazo estabelecido
no art. 22, seja relacionada à inclusão intempestiva de manifesto, inclusão intempestiva de
conhecimento de carga ou vinculação intempestiva de manifesto a escalas, representam por si só
infrações (ocorrências) autônomas, a serem penalizadas, individualmente, com a multa de R$
5.000,00 prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-Lei no 37/66.
Diversamente do quanto indicado pela Recorrente, esse ponto foi bem enfrentado
no acórdão recorrido. Vejamos:
Sustenta o sujeito passivo que a autuação teve como origem o mesmo objeto
daquele efetuado no âmbito do processo no 10909-722.014/2016-83, configurando, portanto,
lançamento em duplicidade.
Transcreve-se a seguir os fatos narrados tanto no auto de infração discutido no
presente processo (10909-720.335/2020-20) quanto naquele vinculado ao
processo no 10909-722.014/2016-83. Vejamos:
Fl. 249
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.038 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720335/2020-20
13

Em um primeiro momento, a mera leitura dos trechos acima reproduzidos induz à
falsa conclusão de que o contribuinte tem razão em seu pleito, pois há uma
aparente coincidência dos fatos geradores dos créditos tributários discutidos nos
processos supramencionados.
Entretanto, como visto anteriormente, cada informação não prestada no prazo
estabelecido no art. 22, seja relacionada à inclusão intempestiva de manifesto,
inclusão intempestiva de conhecimento de carga ou vinculação intempestiva de
manifesto a escalas, representam por si só infrações (ocorrências) autônomas, a
serem penalizadas, individualmente, com a multa de R$ 5.000,00 prevista no art.
107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-Lei no 37/66, nos termos da Solução de
Consulta Interna COSIT no 2, de 04/02/2016, já reproduzida.
Assim sendo, deve-se manter a penalidade aplicada em sua totalidade, em virtude
da não constatação da duplicidade de lançamento.
Assim, entendo deve ser mantida a penalidade.
Quanto à alegação de denúncia espontânea, aplica-se ao caso a Súmula Vinculante
CARF no 126, aprovada pela 3a Turma da CSRF em 03/09/2018:
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
Fl. 250
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.038 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720335/2020-20
14
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação
do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019). Acórdãos Precedentes: 3102-001.988, de 22/08/2013; 3202-
000.589, de 27/11/2012; 3402 001.821, de 27/06/2012; 3402-004.149, de
24/05/2017; 3801-004.834, de 27/01/2015; 3802- 000.570, de 05/07/2011; 3802-
001.488, de 29/11/2012; 3802 001.643, de 28/02/2013; 3802-002.322, de
27/11/2013; 9303-003.551, de 26/04/2016; 9303- 004.909, de 23/03/2017.
Afasto a referida alegação.
Por fim, alega a inexistência de qualquer embaraço a fiscalização ou impedimento à
fiscalização, que teria agido com boa-fé, além do que haveria violação aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.
Trata-se de argumentação com matiz constitucional, não cognoscível no âmbito do
CARF, como dispõe a Súmula CARF n. 2, razão pela qual desde logo a afasto.
Quanto ao art. 736 do regulamento, o dispositivo é claro ao apontar que o Ministro
da Fazenda poderá relevar as penalidades, portanto, não é competência do CARF realizar tal
análise. De forma que afasto a referida pretensão.
Ante todo o exposto, conheço do recurso para negar-lhe provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon

Fl. 251
DF CARF MF
Original